Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES ABUSIVAS PARA LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, formulados em razão de supostas ligações abusivas realizadas pela recorrida para o local de trabalho da recorrente, visando à cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento estudantil.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve prática de cobrança abusiva de dívida por meio de ligações ao local de trabalho da recorrente; e (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Contudo, a cobrança de dívida legítima constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
4. A recorrente não produziu prova concreta de que as supostas ligações partiram da recorrida ou que foram direcionadas ao telefone do local de trabalho. Os prints apresentados não demonstram a origem das chamadas nem o vínculo com a empresa recorrida.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a apresentação de elementos mínimos que indiquem a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto (art. 373, I do CPC).
6. Ausente comprovação de conduta abusiva, não há ato ilícito capaz de gerar dano moral. O mero inadimplemento contratual e a cobrança regular não configuram violação à dignidade do consumidor.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 188, I, do CC; art. 6o, VIII, do CDC.